Tribunal: TJPA
Processo: 0804729-51.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804729-51.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JEREMIAS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – EXISTÊNICA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO – CORRETA GRADAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
– APLICAÇÃO DA
Súmula 257/STJ
AO BENEFICIÁRIO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO PODE SER OBICE AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – PRECDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acerca da invalidez permanente, foi realizado exame pericial em que ficou comprovada na forma parcial, bem como a incapacidade para o trabalho.

2. A Súmula 257/STJ é aplicada tanto à vítima não proprietária como à vítima proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito, cabendo ação de regresso contra o proprietário inadimplente, se for o caso.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença de Id. 5089282, proferida nos autos da Ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Jeremias Santos da Silva, que julgou procedente em parte o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o presente pedido deduzido por
JEREMIAS SANTOS DA SILVA em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, para o fim de condenar esta a pagar ao autor o valor
1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, correspondente à indenização de seguro DPVAT por debilidade parcial incompleta de membros (pé esquerdo), devendo ser acrescido de correção monetária, a partir da data do evento danoso (súmula 580) e de juros simples de 1% ao mês, a partir da citação, segundo a Súmula n.º 426 do STJ. Por conseguinte,
julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Alega a recorrente que o segurado em mora no pagamento do prêmio não faz jus à indenização, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação, pois, ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário não apenas prejudica o próprio funcionamento do Seguro DPVAT como, ainda mais grave, onera o já tão precário Sistema de Saúde.

Acrescenta que o Enunciado nº 257 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nas hipóteses em que o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada, uma vez que, ao contrário do presente caso, a referida súmula abarca apenas situações em que envolvem terceiros não proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 5089295.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar o acerto e/ou reforma do julgado originário, respeitante a pretensão de indenização de seguro DPVAT, e a obrigatoriedade de indenização à vítima/proprietária inadimplente com o seguro.

No caso em exame, a prova técnica exigida pelo Apelante foi produzida por Perito do Instituto Médico Legal Renato Chaves, que
atestou a invalidez permanente do apelado.

Em sendo assim, constatou-se existir nos autos elementos suficientes para realizar a quantificação da invalidez permanente, seu grau de extensão e o
quantum
indenizatório a ser transmitido ao autor/apelado.

Não obstante, a apelante entende pela não cabimento da indenização.
E, desde logo, adianto que não lhe assiste razão.

O cerne da questão envolve a Súmula 257/STJ, que assim dispõe:

“Súmula 257-STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Assim, deve-se recordar que o seguro DPVAT não tem por lastro uma relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio.

Trata-se de um
seguro obrigatório por força de lei
, que tem por objetivo minimizar os danos advindos da circulação de veículos automotores – cujos riscos são naturalmente admitidos pela sociedade moderna –, que impactam sobremaneira, econômica e socialmente, as pessoas envolvidas no acidente e, reflexamente, ao Estado e à sociedade como um todo, a quem incumbe financiar a Seguridade Social.

A partir de sua finalidade precípua, já se pode antever, com segurança, que o funcionamento hígido do sistema de seguro DPVAT consubstancia interesse que, claramente, transcende ao do beneficiário, sendo, em verdade, de titularidade de toda a sociedade, considerada como um todo.

Em se tratando de uma obrigação imposta por lei, não há, por conseguinte, qualquer acordo de vontades e, principalmente, voluntariedade, entre o proprietário do veículo (a quem compete, providenciar o pagamento do “prêmio”) e as seguradoras componentes do consórcio seguro DPVAT (que devem efetivar o pagamento da indenização mínima pelos danos pessoais causados à vítima do acidente automobilístico), o que, por si, evidencia, de contrato, não se cuidar. Cuida-se, a toda evidência, de hipótese de responsabilidade legal objetiva, vinculada à teoria do risco, afigurando-se de todo despicienda a demonstração, por parte do beneficiário (vítima do acidente automobilístico), de culpa do causador do acidente.

Pois bem, a apelante afirma que a Súmula supracitada não pode ser aplicada à vítima que também é proprietária do veículo, mas apenas à vítima não proprietária.

Assim, no entender da apelante, a apelada, por ser vítima e proprietária do veículo, não teria direito a qualquer valor indenizatório do seguro, haja vista a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório.

No entanto,
esse não é o entendimento jurisprudencial aplicado pelo C. STJ, tampouco os Tribunais Estaduais
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
(Súmula nº 257/STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1877194 PR 2020/0128182-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001637-48.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado (s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MANOEL JOSE DE LIMA Advogado (s):MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO NA ÉPOCA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DA SEGURADORA PAGAR A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A
inadimplência do segurado não afasta o dever de pagamento da seguradora. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Súmula n. 257: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Da leitura do verbete sumular, não há qualquer menção quanto a possibilidade de negativa de pagamento de indenização sob o fundamento de inadimplência do proprietário do veículo envolvido no sinistro, de modo que perfeitamente aplicável à espécie o referido enunciado.
Não há como admitir a negativa de pagamento à vítima, seja ela ou não proprietária do veículo
.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT, portanto, não é fator relevante para a cobrança da indenização. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001637.48.2017.805.0191 em que figuram como apelante Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e apelado Manoel José de Lima. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. (TJ-BA - APL: 80016374820178050191, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VEÍCULO CICLOMOTOR. SÚMULA 257/STJ.
1. A falta de recolhimento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, quando a vítima é proprietária do veículo envolvido no sinistro, não é motivo para a recusa do pagamento da verba indenizatória pela seguradora. Súmula 257/STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0413213-08.2016.8.09.0006, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Anápolis - 5ª Vara Cível, Data de Publicação: 17/07/2018)

Veja-se, ainda, que a Lei nº6.194/1974, a qual dispõe sobre o seguro obrigatório não prevê nenhuma sanção à inadimplência, atribuindo ao Conselho Nacional de Seguros Privados a competência para expedir normas disciplinadoras. Desse modo o art. 12 da lei:

Art. 12. O Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá normas disciplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta lei.

§ 1o O Conselho Nacional de Trânsito implantará e fiscalizará as medidas de sua competência, garantidoras do não licenciamento e não licenciamento e não circulação de veículos automotores de vias terrestres, em via pública ou fora dela, a descoberto do seguro previsto nesta lei.

§ 2o Para efeito do parágrafo anterior, o Conselho Nacional de Trânsito expedirá normas para o vencimento do seguro coincidir com o do IPVA, arquivando-se cópia do bilhete ou apólice no prontuário respectivo, bem como fazer constar no registro de ocorrências nome, qualificação, endereço residencial e profissional completos do proprietário do veículo, além do nome da seguradora, número e vencimento do bilhete ou apólice de seguro.

Desta forma,
não pode negar a seguradora a pagar o valor da indenização
, e sim, em caso de inadimplência, acionar o direito de regresso, razão pela qual não mercê reforma a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Em face da sucumbência recursal, deixo de major os honorários sucumbenciais tendo em vista que já foram arbitrados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024